Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008067-56.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: LEONES MIRANDA MARQUES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Leones Miranda Marques, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Além disso, ressalta que, em razão de o acusado ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena, já poderia progredir de regime, tanto que formulou pedido através do PEA, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por fim, sustenta que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade.
A liminar pleiteada foi indeferida, sendo requisitada à autoridade indigitada coatora as informações pertinentes.
Contudo, conquanto devidamente cientificado por meio do malote digital em cinco oportunidades [id. 39276955, 40301995, 42852514, 44397466 e 45310495], o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deixou transcorrer silente o prazo previsto no item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
Ocorre que, ao realizar nova pesquisa atinente ao executivo de pena citada pela impetrante, constatei que a referida numeração, bem como a autoridade tida como coatora, estão equivocadas, já que o único executivo de pena existente em desfavor do paciente é o de número 0001455-52.2004.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – e não na 3a Vara Criminal, como citado no mandamus.
Desse modo, requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular – 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá –, notadamente quanto ao alegado preenchimento dos requisitos para eventual progressão de regime – citada na sentença –, bem como os documentos que a autoridade coatora julgar relevante para análise do pleito.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.